Tribunal: TJBA
Processo: 0800003-84.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0800003-84.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE MANOEL GONZALEZ DOS SANTOS Advogado(s): JOAO VICTOR RIBEIRO BARRETO, MATHEUS SILVA DOS ANJOS Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno. Execução Fiscal. ISS. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Súmula 106 do STJ. Tema 1.184 do STF. Execução ajuizada antes da fixação da tese. Faculdade de adoção de medidas extrajudiciais. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Salvador para anular sentença que havia extinguido execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente. A execução visa à cobrança de ISS dos exercícios de 2008/2009/2010/2011, no valor de R$ 1.062,03, ajuizada em 05.10.2012. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, sem desídia do exequente; e (ii) saber se deve ser aplicado o Tema 1.184 do STF para extinção da execução fiscal de baixo valor ajuizada antes do julgamento da tese pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir Não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que a ausência de citação decorreu exclusivamente de falha no serviço judiciário, não havendo inércia do Município exequente, aplicando-se o enunciado da Súmula 106 do STJ segundo o qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. Quanto ao Tema 1.184 do STF, tratando-se de execução ajuizada em 2012, portanto antes do julgamento da tese em 19.12.2023, o ente público tem a faculdade de adotar as medidas extrajudiciais previstas na decisão do Supremo ou dar regular prosseguimento à execução, não sendo imperativa a extinção imediata do feito. A Resolução CNJ 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano, o que não se verifica no caso concreto, pois a ausência de citação decorreu de falha do Judiciário, não de desídia do exequente. IV. Dispositivo e tese Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Não configura prescrição intercorrente a paralisação processual decorrente exclusivamente de falha do serviço judiciário na efetivação da citação, aplicando-se o enunciado da Súmula 106 do STJ. 2. Em execuções fiscais de baixo valor ajuizadas antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, não se impõe a extinção imediata do feito, facultando-se ao ente público a adoção das medidas extrajudiciais previstas na tese ou o regular prosseguimento da execução." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.